Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. DISCORDÂNCIA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Diante da dificuldade de alienação de fração ideal do bem comum, objeto do condomínio, o art. 843 do Código de Processo Civil admite que a praça recaia sobre a totalidade do imóvel, resguardando-se o direito dos demais condôminos do imóvel sobre o preço de arrematação eventualmente obtido.
3. Conquanto se trate de matéria de ordem pública, a alegação de impenhorabilidade do bem de família deve ser comprovada efetivamente, nos termos da previsão normativa do art. 1o da Lei 8.009/1990, condição que poderá ser demonstrada mediante as imprescindíveis certidões negativas dos cartórios de registro imobiliário, que atestam a inexistência de propriedade de outro imóvel pela postulante, o que é condição indispensável para o reconhecimento da alegada impenhorabilidade.
4. O Código de Processo Civil de 2015 adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso não provido.